Tribunal: TJMT
Processo: 0005173-90.2019.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005173-90.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDREIA CRISTINA MISSIO - CPF: 079.489.257-40 (APELADO), ANDREIA CRISTINA MISSIO - CPF: 079.489.257-40 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ED WILSON STIFFLER - CPF: 167.987.008-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO – DEMORA NO REEMBOLSO E CANCELAMENTO INDEVIDO DE PASSAGEM AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO -
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
- PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Configura-se falha na prestação do serviço, a demora do reembolso de valores e o cancelamento indevido de passagem, pela empresa aérea de transportes, sem prévia comunicação ao consumidor/passageiro, o que dá ensejo à reparação por danos morais.

2. Para a fixação do
quantum
indenizatório
,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

3. O valor da condenação, mesmo que inadequado aos fins desejados, deve ser mantido, haja vista, a vedação à “
reformatio in pejus”
.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TAM LINHAS AÉREAS S/A
objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação de Restituição de Valor Pago c/c Pedido de Restituição e Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais
, de n. 0005173-90.2019, ajuizada por
ANDREIA CRISTINA MISSIO,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e assim, condenou a requerida a restituir a parte autora os valores de R$ 616,36 (seiscentos e dezesseis reais e trinta e seis centavos) e R$ 533,80 (quinhentos e trinta e três reais e oitenta centavos), ambos de forma simples, acrescidos de juros segundo o percentual previsto no artigo 406 do Código Civil, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da data de cada desembolso.

Ainda, condenou a Companhia Aérea ao pagamento do
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros segundo percentual previsto pelo artigo 406 do Código Civil, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

Por consequência, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 40% de ônus da parte autora e 60% de responsabilidade da requerida.

A apelante fala que no momento da compra dos bilhetes de passagens a parte recorrida tinha diversas opções de tarifas, podendo escolher aquela que permitisse o reembolso integral, mas não o fez, logo, entende que ela tem direito somente ao reembolso das taxas de embarque.

Destaca que divulga em seu endereço eletrônico, de forma clara e precisa, a existência de outras categorias de tarifas, porém, a autora escolheu a que não lhe confere o direito ao reembolso do bilhete.

Alega que não cometeu qualquer ilicitude capaz de ensejar reparação pecuniária a título de danos morais, uma vez que prestou todas as informações à recorrida, cumprindo assim com seu dever de informação.

Posto isso, requer que sejam afastadas as condenações a título de danos materiais e morais; ou, eventualmente, que a condenação extrapatrimonial seja reduzida.

Ao final, pugna pela reforma da sentença.

As contrarrazões pelo desprovimento vieram aos autos às id’s. de n. 74899466 ao 74899469.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Da análise dos autos se extrai que a requerente ajuizou a presente demanda, em razão da má prestação de serviços realizados pela Companhia Aérea, consubstanciada na falta de restituição dos valores pagos por passagem previamente cancelada e ainda pelo cancelamento indevido da passagem da requerente obrigando-a a adquirir novo bilhete para seguir viagem.

Narrou que no dia 27 de janeiro de 2018 adquiriu para si e sua família, via endereço eletrônico da requerida, quatro passagens aéreas, de ida e volta, de Cuiabá para São Paulo/SP, no valor de R$ 648,80 (seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos) cada, totalizando o quantum de R$ 2.595,20 (dois mil quinhentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), com data de viagem prevista para 18/02/2018 e retorno em 22/02/2018.

Disse que uma das passagens era para o seu genitor que aproveitaria a viagem da família para realizar consulta médica no Hospital Sírio Libanês.

Contou que dias antes da viagem o seu genitor recebeu uma ligação da unidade hospitalar informando que a consulta deveria ser remarcada, haja vista que o profissional médico não poderia atendê-lo naquela oportunidade.

Dessa forma, no dia 09 de fevereiro de 2018, ou seja, 09 (nove) dias antes da viagem entrou em contato com a Companhia Aérea, via canal telefônico 0800, solicitando o cancelamento da passagem do seu genitor, bem como, o reembolso do valor a ela correspondente, ocasião em que foi informada de que tal procedimento deveria ser solicitado pelo site da empresa.

Aduziu que no mesmo dia requereu o cancelamento e reembolso pelo site da Companhia Aérea, porém, depois de (06) seis dias do seu pedido, recebeu um email informando a necessidade de correção do número do bilhete e abertura de novo formulário para que pudesse proceder com a análise do reembolso.

Seguiu dizendo que voltou a entrar em contato com a requerida via 0800 para esclarecimento da questão, uma vez que o número preenchido no formulário foi fornecido pela própria Companhia Aérea durante a abertura da solicitação realizada via site, ocasião em que foi informada pela atendente que não haveria tempo hábil para abertura de uma nova solicitação e apreciação pela companhia aérea, pois restavam apenas 3 (três) dias para a data do embarque.

Relatou que foi orientada a comparecer na data da viagem, com antecedência, no guichê da empresa, munida de cópia do email recebido e que assim conseguiria concluir a solicitação.

Destacou que para sua surpresa, ao comparecer no guichê da empresa, tal como orientada, foi informada de que aquele email não fazia sentido, pois, apesar de no sistema constar o pedido de cancelamento da passagem em nome de Augusto Ginésio Missio (genitor da requerente), por algum erro, a Companhia Aérea cancelou a passagem da requerente, logo, ela também não poderia embarcar naquele voo.

Disse que exigiu solução imediata para o problema, porém a atendente disse que nada poderia fazer a não ser pedir desculpas pelo erro cometido pela empresa e verificar se ainda havia assento disponível para aquele voo, bem como, a possibilidade de a autora pagar o mesmo preço da passagem previamente adquirida.

Falou que, depois de diversas reclamações ao setor responsável, foi lhe oferecida a possibilidade de aquisição de uma nova passagem pelo mesmo preço da anterior, porém, o reembolso dos valores referentes ao seu bilhete e ao do seu pai, ocorreria no prazo máximo de 07 (sete) dias.

Disse que, passados quase um ano de tantas reclamações, o reembolso não foi realizado, razão pela qual, buscou a tutela jurisdicional de modo a ver seu direito de cidadã e consumidora atendido, pleiteando o reembolso do valor de R$ 648,80 referente a passagem do seu genitor; a repetição do indébito do valor de R$ 533,80 referente ao bilhete que teve que adquirir; bem como, indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Certificado o decurso do prazo para a reclamada apresentar contestação sem qualquer manifestação, foi decretada sua revelia. (ID’s. 74897989 e 74897990)

A Companhia Aérea apresentou defesa intempestiva requerendo preliminarmente a relativização dos efeitos da revelia e, no mérito, a improcedência da ação.

Após sobreveio a sentença condenatória, pela qual o juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma integral da sentença alegando que a requerente não faz jus ao reembolso integral das passagens, uma vez que foram adquiridas com tarifas promocionais.

Fala que não cometeu qualquer ilicitude a ponto de ensejar reparação pelos danos de ordem patrimoniais e extrapatrimoniais supostamente experimentados.

Eventualmente, requer que a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais seja reduzida.

Pois bem.

A despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, fato é que resta cabalmente demonstrado o prévio pedido de cancelamento e reembolso do valor referente ao bilhete do Sr. Augusto Ginésio Missio; o cancelamento indevido da passagem da Srª Andreia Cristino Missio e a aquisição de novo bilhete pela parte autora para que pudesse embarcar de Cuiabá para São Paulo, na data prevista. (ID. 74897983)

De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituam o direito por ele afirmado, mas não a inexistência daqueles que impeçam a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Parágrafo 3º. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - OPERAÇÕES BANCÁRIAS – TRANSAÇÕES NÃO REALIZADAS PELO CORRENTISTA -

EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS DE VALORES – FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.
(...) (Ap 155274/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018)

No caso, a autora comprovou o pedido de cancelamento e reembolso do valor referente a passagem do seu genitor; o cancelamento indevido de sua passagem aérea, bem como, a aquisição de novo bilhete para seguir viagem, sustentando a falha na prestação dos serviços ofertados pela companhia aérea.

Nesse passo, cumpria à requerida comprovar a existência de fato impeditivo do direito da autora (CPC, art. 373, II), consistente na inexistência de ilicitude por ela cometida, o que, na hipótese, não ocorreu.

Ou seja, a companhia aérea não comprovou que o infortúnio vivenciado pela autora ocorreu por motivos alheios a sua vontade, por caso fortuito ou força maior.

Ao contrário, se limitou em fazer alegações genéricas de que o pedido de cancelamento e reembolso não foi realizado e que a autora utilizou das passagens previamente adquiridas.

Desse modo, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela parte ré/apelada, que falhou na prestação de serviços, ao não realizar o reembolso dos valores em tempo hábil, e ainda, proceder com o cancelamento indevido da passagem da requerente, devendo, por isso, responder objetivamente pelos danos causados.

Com essas considerações resta, portanto, a análise do dano material e moral alegado.

Com relação ao dano material, estes estão devidamente comprovados por meio dos valores despendidos para aquisição da passagem do seu genitor (R$ 648,80), bem como, para aquisição de novo bilhete de Cuiabá para São Paulo junto à Companhia requerida (R$ 533,80). (ID.
74897983
)

Com efeito, como bem pontuou o sentenciante, tendo em conta que o pedido de cancelamento e reembolso do valor referente a passagem do genitor da autora foi realizado depois de 24 horas de sua aquisição, este deve sofrer uma taxação de 5% (cinco por cento) conforme art. 740, do Código Civil c/c o art. 11, da Resolução n. 400, da ANAC, resultando no
quantum
de R$ 616,36 (seiscentos e dezesseis reais e trinta e seis centavos) a ser restituído,
in verbis
:

“Art. 740, do C.C. O passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada.

§ 1
o
Ao passageiro é facultado desistir do transporte, mesmo depois de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor correspondente ao trecho não utilizado, desde que provado que outra pessoa haja sido transportada em seu lugar.

§ 2
o
Não terá direito ao reembolso do valor da passagem o usuário que deixar de embarcar, salvo se provado que outra pessoa foi transportada em seu lugar, caso em que lhe será restituído o valor do bilhete não utilizado.

§ 3
o
Nas hipóteses previstas neste artigo, o transportador terá direito de reter até cinco por cento da importância a ser restituída ao passageiro, a título de multa compensatória.”

“Art. 11/Res. 400, da ANAC. O usuário poderá desistir da passagem aérea adquirida, sem qualquer ônus, desde que o faça no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento do seu comprovante.

Parágrafo único. A regra descrita no caput deste artigo somente se aplica às compras feitas com antecedência igual ou superior a 7 (sete) dias em relação à data de embarque.”

No que tange ao valor despendido para aquisição de nova passagem (R$ 533,80), este não deve sofrer qualquer dedução, haja vista ser indevido e reclamado desde o momento da compra, devendo, portanto, ser restituído integralmente a autora, de modo a evitar o enriquecimento sem causa da requerida, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

No tocante a indenização por dano moral, que encontra respaldo no art. 5º, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível a indenização quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário; a indenização com base no referido dano não possui valor patrimonial, sendo necessário aferir, em cada caso, a existência ou não de ofensa aos direitos personalíssimos da parte.

Conforme consta do caderno processual, restou suficientemente comprovado o dano de ordem moral suportado pela requerente, máxime com o descaso promovido pela requerida ao não resolver em tempo hábil o problema apresentado.

Sendo assim, nos termos do art. 14, do CDC, “a empresa apelada responde independentemente da existência de culpa pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços...”

Assim, comprovada que a demora no reembolso de valores e o cancelamento indevido de passagem aérea é decorrente da falha na prestação de serviço da empresa requerida, passível a sua condenação â pena pecuniária pelos danos extrapatrimoniais experimentados pela consumidora.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - TRANSPORTE AÉREO – 1º FATO: COMPRA EM DUPLICIDADE – DEMORA NO REEMBOLSO - 2º FATO: EMBARQUE FRUSTRADO – NECESSIDADE DE DESEMBOLSO PARA AQUISIÇÃO DE OUTRA PASSAGEM AÉREA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – MINORAÇÃO DO QUANTUM – INDEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

É devido o ressarcimento dos valores desembolsados na compra das passagens aéreas, quando em duplicidade, e quando do embarque frustrado, restando incontroversa prova nestes autos.

Configura-se falha na prestação do serviço, a demora do reembolso pela passagem comprada em duplicidade e o cancelamento de passagem, pela empresa aérea de transportes, sem prévia comunicação ao consumidor/passageiro, o que dá ensejo à reparação por danos morais.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em patamar razoável e justo para o ofendido e também para o ofensor, sem esquecer o caráter punitivo da verba e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado.

(N.U 0020051-24.2015.8.11.0002, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017)

No que diz respeito ao valor da indenização, objeto da irresignação recursal, impende ressaltar que o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o
princípio da proporcionalidade
e da
razoabilidade
na fixação do
quantum
indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, entendo que o pedido de redução do
quantum
indenizável não merece acolhida.

Isso porque, o valor arbitrado (R$ 5.000,00) sequer se mostra suficiente aos fins desejados, o qual, contudo, deve ser mantido, haja vista, a vedação da “
reformatio in pejus”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, via de consequência, majoro os honorários advocatícios de 10 para 15% sobre o valor da condenação e redistribuo a verba honorária na proporção de 30% para a parte autora e de 70% para a parte ré, haja vista, o trabalho adicional realizado pelo patrono da requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021